Tribunal: TJES
Processo: 0014644-54.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0014644-54.2016.8.08.0012

EBGTE
:

OLEROM TRANSPORTES LTDA

EBGD
O
:

POSTO MAGNOLIA LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes com base na teoria da aparência e na análise das provas constantes nos autos, especialmente as notas fiscais eletrônicas assinadas pelos motoristas e os depoimentos testemunhais. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado e a necessidade de manifestação específica sobre os argumentos por ele apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna ou omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre seus próprios fundamentos, e não entre a decisão e o entendimento da parte recorrente.

O acórdão embargado apreciou devidamente as provas dos autos, reconhecendo a relação jurídica entre as partes com base na teoria da aparência, de modo que não há omissão ou contradição a ser sanada.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação coerente e suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre a decisão e a pretensão da parte recorrente.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para a decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0014644-54.2016.8.08.0012

EBGTE
:

OLEROM TRANSPORTES LTDA

EBGD
O
:

POSTO MAGNOLIA LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
conforme fundamento no Voto Condutor,
“
que
as notas fiscais, mesmo sem
o aporte de
assinaturas do
devedor
, quando associadas a outros
meios de provas
, constituem prova apta a demonstrar a efetiva prestação de serviços.
”

Vejamos, ainda trecho do v. acórdão objurgado:

(...)

Isto posto, e
xaminando com cautela o caderno processual, verific
o que restou
comprovado
, mormente pela
s notas fiscais eletrônicas,
devidamente assinadas pelos motoristas,
aliado a incontrovérsia acerca dos abastecimentos realizados pela recorrida no posto recorrido,
bem como o
depoimento prestado pela testemunha levada pela recorrente,
que confirmou a assinatura em algumas das notas fiscais;
entendo pela
existência de relação jurídica entre as partes
.

Registre-se que
é possível perceber que as assinaturas e as datas de recebimento, bem como o nome da empresa apelada e o seu endereço, estão estampados na primeira página de todas as notas.

E,
na espécie, em ocorrendo o abastecimento dos veículos da
apelante
,
com a correlação entre as notas fiscais, endereços e recibos devidamente assinados,
presume-se, pela teoria da aparência, que estas foram devidamente recebidas, não se podendo exigir do entregador que solicite do recebedor prova de que este é representante legal da empresa ou funcionário apto ao recebimento de mercadorias.

Assim, ao contrário do que externado pelo julgador primevo, o
ônus probatório relativo
a impugnação da
assinatura para o recebimento de mercadoria é d
a apelada
, devendo incidir, no caso, a teoria da aparência.

(...)

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
d
o

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Os alegados vícios não têm o condão de alterar o resultado do julgamento,
vez que
restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.